Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de manifestação do Senador da República RANDOLFE RODRIGUES, por meio da qual requer:



    (a) seja determinado o afastamento cautelar de José Vicente Santini do cargo de Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, enquanto não finalizada a investigação de eventuais crimes e enquanto não cumprida a ordem de extradição e prisão preventiva de ALLAN DOS SANTOS (decisão de 5/10/2021), como forma de preservar a regularidade da instrução e impedir novas interferências e obstruções, mormente mediante acessos indevidos a documentos de caráter sigiloso e episódios de assédio, intimidação e exoneração dos servidores públicos responsáveis pelos respectivos procedimentos de cumprimento da decisão; e



    (b) seja feita a inclusão de José Vicente Santini no rol de investigados no presente inquérito, inclusive no tocante aos eventuais crimes cometidos pelo servidor no âmbito dos fatos ora narrados (prevaricação, advocacia administrativa e, até mesmo, o crime de embaraço previsto na Lei de Organização Criminosa). 



    Argumenta o parlamentar, em síntese, que o Secretário Nacional de Justiça teria atuado, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para dificultar ou impedir a ocorrência da extradição de ALLAN DOS SANTOS.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República afirmou, em síntese, que:



    a) O andamento do procedimento foi normal;



    b) A prova testemunhal demonstrou normalidade no andamento – à exceção do “susto” do Secretário Nacional de Justiça ao se deparar com as matérias da mídia;



    c) Não houve interferência em quebra de caixas de SEI! e sim uma pergunta à então diretora do DRCI e acatamento da sugestão da consulta, bem como uma sugestão para padronização dos processos de extradição ativa e passiva;



    d) A hipótese de interferência no processual de extradição de ALLAN DOS SANTOS é impossível, porque o andamento processual de extradição fluiu normalmente, não tendo o Secretário qualquer acesso ao referido procedimento, de caráter eminentemente técnico, bastando para seu andamento, que tenham sido cumpridos os requisitos exigidos para a formalização do pedido de extradição;



    e) Não há qualquer embasamento legal ou fático na conclusão de que o SENAJUS pertence a uma organização criminosa;



    f) Ficou absolutamente demonstrado com as oitivas realizadas que não houve pressão ou interferência, e sim apenas um pedido de informação;



    g) Ainda sobre a questão das caixas SEI!, houve um questionamento sobre tais acessos e uma sugestão da então diretora do DRCI para consultar o órgão jurídico do MJSP, o que foi prontamente aceito e sem qualquer questionamento pelo Secretário Nacional de Justiça;



    h) No que diz respeito à exoneração da Delegada de Polícia Federal SILVIA AMÉLIA, tem-se que esta ocupava cargo de confiança no SENAJUS como diretora do DRCI, portanto, sua exoneração não foi motivada e nem precisava ser;



    i) Em se tratando de Ministro de Estado e de seus auxiliares, somente em casos excepcionais poderá o Judiciário suspender cautelarmente o exercício da função pelo agente público regularmente investido, sob pena de interferência indevida de um Poder sobre outro.



    Assim, o Parquet requereu o arquivamento da representação do Senador RANDOLFE RODRIGUES para afastar José Vicente Santini do cargo de Secretário Nacional de Justiça, em razão da inexistência de qualquer infração penal ou ato abusivo cometido pelo agente público.



    Intimado para se manifestar, José Vicente Santini, representado pela Advocacia-Geral da União, afirmou o seguinte:



    “Minha atuação no Ministério da Justiça desenvolve-se pautada no estrito respeito às normas legais, constitucionais e tendo como vetor o atendimento do interesse público. Com relação à suposta tentativa de interferência do procedimento extraditório reportado, consigno que, na qualidade de Secretário Nacional de Justiça, detenho atuação que guarda vínculo administrativo direto com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, órgão posicionado, exatamente, na estrutura da SENAJUS, da qual exerço a função de Secretário, pelo que não há mácula ou ilicitude na cognição do trâmite de feitos sob responsabilidade da Secretaria, o que ocorre regularmente, para que possa me desincumbir das atribuições legais e regulamentares”.



    Em acréscimo, em sua petição, argumentou o representado que (a) os membros do Congresso Nacional não detêm atribuição para atuar como espécie de assistentes de acusação, para vindicar, no bojo de procedimentos investigativos, a adoção de medidas cautelares. Esta compreensão resulta em usurpação de juízo valorativo e privativo do Ministério Público; (b) os fatos reportados na petição do Senador RANDOLFE RODRIGUES não têm relação com o objeto do Inq. 4.781/DF; (c) inexiste foro por prerrogativa de função ou circunstância que autorize deflagração de investigações, no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em face do Secretário Nacional de Justiça; (d) os fatos noticiados são notadamente atípicos, tendo ocorrido apenas o adequado desempenho das atribuições da Secretaria Nacional de Justiça, área em que posicionada o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI); e (e) inexiste desvio de finalidade na obtenção de informações junto ao DRCI pelo SENAJUS (princípios da hierarquia e supervisão administrativa).



    Intimado para se manifestar acerca do andamento do pedido de extradição de ALLAN DOS SANTOS, investigado nestes autos, incluídas informações acerca das medidas adotadas no âmbito do Ministério da Justiça para a sua efetivação junto ao Governo dos Estados Unidos, José Vicente Santini informou que:



    “2. O processo de extradição de ALLAN LOPES DOS SANTOS, tramita no SEI sob o número 08099.010643/2021-64. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido formal de extradição, recebido no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI/SENAJUS/MJSP aos 15.10.2021, foi enviado ao Ministério das Relações Exteriores, no dia 19 de outubro de 2021, por meio do OFÍCIO Nº 3245/2021/EXT/CET PC/DRCI/SENAJUS/MJ, datado de 18 de outubro de 2021. Na mesma oportunidade, a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas (CETPC), do DRCI/SENAJUS/MJSP, cientificou, por meio do OFÍCIO NQ 3246/2021/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Exmo. Sr. Ministro ALEXANDRE DE MORAES sobre o andamento do referido pedido.



    3. Em 18 de novembro de 2021, por meio do Ofício nº 09165.002817/2021-47, encaminhado à CETPC, o então Chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores, Eduardo Maragna Guimarães Lessa, noticiou que a Embaixada do Brasil em Washington apresentou, em 15 de novembro de 2021, ao Departamento de Estado norteamericano, o pedido de extradição do nacional brasileiro ALLAN LOPES DOS SANTOS. Tal informação foi encaminhada ao Exmo. Sr. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, por meio do OFÍCIO Nº 3624/2021/EXT/CET PC/DRCI/SENAJUS/MJ, aos 22.11.2021.



    4. Observe-se que o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional reitera os pedidos de Cooperação Jurídica Internacional mediante provocação das autoridades competentes ou, como praxe, em intervalos de cerca de 90 (noventa) dias, visando fielmente monitorar, enquanto autoridade central, o andamento e o cumprimento das medidas de cooperação jurídica requeridas pelo Estado brasileiro.



    5. Por esta razão, em 15 de março de 2022, por meio do OFÍCIO Nº 974/2022/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o DRCI/SENAJUS/MJSP solicitou à Divisão Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores que consultasse as autoridades estadunidenses sobre o atual andamento do pedido de extradição em epígrafe.



    6. Convém pontuar que o processo extradicional em tela seguirá a lex diligentiae, qual seja, a legislação dos Estados Unidos da América, que adota o sistema anglo-americano. Tal sistema permite o exame pormenorizado acerca do mérito, ou seja, a análise de fundo dos fatos criminosos imputados ao extraditando. Deste modo, a decisão judicial da autoridade americana, ao contrário do que acontece no Brasil - com o sistema belga - não se restringe a formalidades de um juízo delibatório, o que implica, normalmente, lapso temporal relativamente maior à média de tempo do processo extradicional no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    7. Concluo, destacando que o DRCI/SENAJUS/MJSP tem observado todos os dispositivos legais previstos no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e os Estados Unidos, contribuindo para a eficácia da persecução penal em curso. Deste modo, sublinho que este Departamento está no aguardo de resposta do ltamaraty ao Ofício mencionado no item 5 supra e comunicará, incontinenti, à SUPREMA CORTE qualquer atualização a respeito do caso”.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do que prevê o Código de Processo Penal, somente será possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, desde que observados os critérios constantes do art. 282, que são: "necessidade" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado).



    Os depoimentos colhidos apontam que, até a publicação na mídia das notícias referentes à extradição de ALLAN DOS SANTOS, o procedimento seguiu o curso regular no Ministério da Justiça.



    Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume, coordenador do CETPC/DRCI/SENAJUS/MJSP, afirmou em seu depoimento à Polícia Federal que JOSÉ VICENTE SANTINI, em reunião, apenas afirmou que gostaria de ter sido avisado sobre o processo da extradição, nos seguintes termos:



    “QUE na reunião da parte da tarde estavam presentes o Secretário VICENTE SANTINI, o chefe de gabinete do SENAJUS PATURY, PRISCILA e o depoente; QUE na reunião o SECRETÁRIO disse que gostaria de ter sido avisado sobre o processo de extradição de ALLAN DOS SANTOS e que a divulgação do caso na imprensa deixou o SECRETÁRIO VICENTE SANTINI e o MINISTRO DA JUSTIÇA ‘vendidos’, pois a imprensa estava divulgando algo que havia tramitado no MJSP e que eles desconheciam”



    Da mesma forma, a Delegada de Polícia Federal Priscila Santos Campêlo Macorin, que atuou como diretora substituta do DRCI, afirmou qu não houve interferência no processo de extradição de ALLAN DOS SANTOS e que o questionamento acerca do caso ocorreu somente após a divulgação do assunto na mídia:



    “INDAGADA se esses questionamentos relativos ao processo de ALLAN DOS SANTOS se deram antes ou depois da divulgação feita pelos meios de comunicação no dia 21 de outubro, relativa à decretação da prisão de ALLAN LOPES DOS SANTOS pelo Supremo Tribunal Federal (STF) envio de pedido de extradição ativa pelo STF ao MJSP, respondeu QUE foram feitos posteriormente”



    Sílvia Amélia Fonseca de Oliveira, Delegada de Polícia Federal, e que exerceu o cargo de Diretora do DRCI/SENAJUS/MJSP, também prestou declarações no mesmo sentido, afirmando que não houve participação ativa de JOSÉ VICENTE SANTINI no processo de extradição de ALLAN DOS SANTOS.



    Segundo a Delegada: (a) todos os questionamentos foram feitos após o dia 21/10/2021, com a divulgação pela mídia; (b) processo de extradição de ALLAN DOS SANTOS somente foi comunicado ao Secretário da SENAJUS e integrantes do gabinete do MJSP após a divulgação pela mídia; (c) Acerca do pedido de abertura da caixa SEI! para consulta aos processos de extradição pelo SENAJUS, a depoente sugeriu uma consulta ao CONJUR antes da referida abertura, o que foi aceito pelo Secretário JOSÉ VICENTE SANTINI.



    Além disso, JOSÉ VICENTEN SANTINI, em depoimento à Polícia Federal, reiterou o conteúdo dos depoimentos anteriores, nos seguintes termos:



    “INDAGADO se tem conhecimento que, para conveniência da instrução criminal, foi decretada a prisão preventiva de ALLAN LOPES DOS SANTOS no bojo desse inquérito, respondeu QUE tomou conhecimento da decretação da prisão de ALLAN DOS SANTOS pelos meios de comunicação; INDAGADO sobre qual a participação do declarante, como Secretário Nacional de Justiça, nos processos de extradição ativa, respondeu QUE como Secretário Nacional de Justiça não possui participação nos processos de extradição ativa; QUE atualmente foi elaborado um questionamento pelo declarante sobre qual deve ser o trâmite nos processos de extradição ativa, tal questionamento foi encaminhado a CONJUR e até a presente data não existe resposta; QUE reforça que “possui zero acesso ou informações” dos processos de extradição ativa; […] QUE tomou ciência da existência do pedido de extradição de ALLAN DOS SANTOS por meio da mídia; QUE diante da divulgação na mídia, o declarante entrou em contado com a então Diretora SILVIA para obter informações gerais sobre os pedidos de extradição ativa e passiva; QUE SILVIA informou que estava de férias, mas que sua substituta, Delegada Priscila poderia assessorar o declarante quanto a tais questionamentos; […] INDAGADO se foi instado ou questionado, de qualquer maneira, por parte de pessoas relacionadas à assessoria do Sr. Ministro do MJSP ou do Sr.- Presidente da República a respeito desses fatos, respondeu QUE não; INDAGADO se foi instado ou questionado, de qualquer maneira, por qualquer pessoa a respeito desses fatos, respondeu QUE somente foi questionado por amigos em conversas informações e familiares; QUE não foi questionado por pessoas que ocupam cargos relevantes no governo, salvo engano; INDAGADO especificamente se tratou desses fatos com o Sr. Ministro do MJSP e/ou com o Sr. Presidente da República, respondeu QUE após uma manifestação pública do Ministro ANDERSON TORRES sobre o processo de extradição de ALLAN DOS SANTOS, na qual o Ministro do MJSP disse que o processo de extradição de ALLAN ainda estaria em tramitação interna no MJSP, o declarante ligou para o Ministro ANDERSON para informar que a decisão judicial referente a tal processo já havia sido cumprida; INDAGADO sobre qual sua relação com ALLAN LOPES DOS SANTOS, respondeu QUE se recorda que conheceu ALLAN DOS SANTOS, no início do governo do Presidente BOLSONARO, em um evento público; QUE nunca estabeleceu nenhum tipo de contato com ALLAN DOS SANTOS, exceto em eventos públicos que o mesmo pudesse estar presente; INDAGADO sobre quando se deu o seu contato mais recente com ALLAN LOPES DOS SANTOS, respondeu QUE faz muito tempo e que seguramente o último contato foi quando ALLAN DOS SANTOS ainda estava no Brasil, em razão de algum evento público; […] INDAGADO por qual motivo solicitou acesso a caixa de processos restritos do DRCI no dia 26/10/2021, respondeu QUE o declarante não solicitou e não formalizou pedido de acesso as caixas de processo do DRCI; QUE quando da chegada do declarante na SENAJUS, em agosto/2021, durante uma reunião com a Delegada SILVIA, foi informado por ela que o declarante não teria visibilidade as pastas dos processos pertencentes as unidades do DRC; QUE SILVIA informou que ela retirou a visibilidade do Secretário da SENAJUS a tais pastas; QUE nessa oportunidade o declarante questionou qual se ria a base normativa para tal ação; QUE SILVIA disse que não sabia qual seria base normativa e que era praxe o Secretário não acessar tais pastas”



    O Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4911 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 3/12/2020), firmou entendimento no sentido de que: 



    “o afastamento do servidor, em caso de necessidade para a investigação ou instrução processual, somente se justifica quando demonstrado nos autos o risco da continuidade do desempenho de suas funções e a medida ser eficaz e proporcional à tutela da investigação e da própria administração pública, circunstância a serem apreciadas pelo Poder Judiciário” .



    Neste caso, da análise dos elementos de prova colhidos acerca da matéria, vislumbra-se a inexistência de qualquer indício de utilização da função pública de Secretário Nacional de Justiça por JOSÉ VICENTE SANTINI para a prática de qualquer infração penal. Nesse sentido também se pronunciou a Procuradoria-Geral da República:



    Registre-se, a hipótese de interferência no processual de extradição do Sr. Allan dos Santos é impossível, porque o andamento processual de extradição fluiu normalmente, não tendo o Secretário qualquer acesso ao referido procedimento, de caráter eminentemente técnico, bastando para seu andamento, que tenham sido cumpridos os requisitos exigidos para a formalização do pedido de extradição.



    Portanto, os fatos que levaram a concluir pelo pertencimento do Secretário Nacional de Justiça a uma organização criminosa, não tem qualquer embasamento legal ou fático.



    O Secretário VICENTI SANTINI apenas soube pela mídia do processo de extradição, o que fatalmente gera desconforto porque sendo um fato de repercussão, não soube responder as perguntas de jornalistas. Assim nada mais natural que chamar os servidores responsáveis pela condução técnica do feito, para se inteirar do assunto.



    Ficou absolutamente demonstrado com as oitivas realizadas que não houve pressão ou interferência, e sim apenas um pedido de informação. Ainda sobre a questão das caixas SEI! (onde o Secretário Nacional de Justiça, superior hierárquico não pode ter conhecimento e seus subordinados podem – o que se viu em apenas um tipo de extradição a ativa), houve um questionamento sobre tais acessos e uma sugestão da então diretora do DRCI para consultar o órgão jurídico do MJSP, o que foi prontamente aceito e sem qualquer questionamento pelo Secretário Nacional de Justiça.



    No que diz respeito à exoneração da Delegada de Polícia Federal SILVIA AMÉLIA, tem-se que esta ocupava cargo de confiança no SENAJUS como diretora do DRCI, portanto, sua exoneração não foi motivada e nem precisava ser.



    Ausentes, portanto, os requisitos da “necessidade” e “adequação”, previstos no art. 282 do Código de Processo Penal, não é caso de imposição da medida cautelar de suspensão do exercício de função pública (art. 319, VI, do CPP).



    Diante do exposto INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pelo Senador da República RANDOLFE RODRIGUES e DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente